Tribunal: TJBA
Processo: 8025145-96.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal SEÇÃO CRIMINAL – TJBA. REVISÃO CRIMINAL Nº 8025145-96.2026.805.0000. ORIGEM: CAMAÇARI-BA (1ª Vara do Júri). REQUERENTE: EUSÉBIO MISSIAS DOS SANTOS. ADVOGADO: BEL. WAGNER RENI DE SENA MEDRADO - OAB-BA Nº 24.253. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. CLAUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS. RELATOR – DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CP. CONDENAÇÃO: 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO (INICIAL FECHADO – SENTENÇA – ID. 86054090 E ACÓRDÃO – ID. 103393696). REVISIONAL PROCEDENTE EM PARTE. I. Caso em exame: Revisional de Eusébio Missias dos Santos, condenado nas iras do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP pesando-lhe 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão (inicial fechado – sentença – id. 86054090 e acórdão – id. 103393696), sob a acusação de no dia 29 de outubro de 2008, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, retirou a vida de Josemar Santos da Silva e comprometeu integridade física de Helton Almeida dos Santos, fugindo logo em seguida. Observa-se que o denunciado, portando uma espingarda e trajando uma roupa camuflada deixou claro seu animus necandi, tentando invadir a casa das vítimas de surpresa, às quais, despreparadas para a violência gratuita, só restaram fechar as portas e procurarem um abrigo. Não conseguindo entrar na casa, o denunciado sempre anunciando sua intenção de matar, iniciou os disparos, atingindo Helton e Josemar. Após atingir os mesmos, foi surpreendido por Luciene, companheira de Josemar, e recuou. Contudo, observando que os moradores buscavam auxiliar as vítimas lesionadas, o denunciado retornou para certificar-se da morte de Josemar, promovendo terror nos moradores da residência, forçando-os a esconderem-se no matagal para protegerem suas vidas. Cerificando-se da morte de Josemar, o denunciado empreendeu fuga para local ignorado. II. Questão em discussão: (i) saber se a dosimetria aplicada foi adequada; se houve excesso; (ii) Verificar se o percentual atribuído de diminuição em razão do reconhecimento da atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, “d”, do CP) compensado com a agravante do motivo fútil (artigo 61, II, “A”, do CP) foi equivocado. III. Razões de decidir: Matéria de ordem pública a merecer conhecimento (dosimetria). (i) Adequação no reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, reafirmada em sede de apelação (id. 103393696), inexistindo qualquer irregularidade. Esquálida argumentação defensiva de que a sanção base deveria ser retraída para o mínimo legal, sem, contudo, justificar tal pleito. (II) Em referência ao percentual utilizado relativo ao reconhecimento da atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, “d”, do CP) e sua compensação com a agravante do motivo fútil (artigo 61, inciso II, “a”, do CP), mesmo sendo qualificada a confissão, entendo razoável a integral compensação. IV. Dispositivo e tese: Revisional procedente em parte. Tese de julgamento: “O Julgador pode equivocar-se ao aplicar a pena, infringindo texto expresso de lei ou mesmo contrariando evidencia dos autos. Do mesmo modo, podem surgir provas da presença de certa circunstância que permita a modificação da pena” (Individualização da Pena – Guilherme de Souza Nucci – folha 336, 6ª Edição, Editora Forense); “A possibilidade de revisão da dosimetria da pena, em sede de ação revisional, está prevista no art. 626 do CPP e tem sido aceita pela melhor jurisprudência, em reverência ao dogma constitucional da individualização da pena. Precedentes dos egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (RvCr 2009.01.00.021640-1/pa, 2ª s., j. 06.10.2010, v.u, Rel. Carlos Olavo). “A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (EDcl no HC n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.” (HC n. 860.032/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.); ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8025145-96.2026.805.0000, oriundo da 1ª Vara Criminal de Camaçari-BA, tendo como requerente Eusébio Missias dos Santos. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer a presente Revisão Criminal e julgá-la procedente em parte, apenas para corrigir o percentual utilizado na compensação entre a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, “d”, do CP) com a agravante do motivo fútil (artigo 61, inciso II, letra “a”, do CP), com as consequentes modificações no quantum da sanção definitivo, pelos seguintes argumentos expostos: